Tribunal: TJMT
Processo: 1005161-50.2018.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005161-50.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TEIXEIRA DE ARAUJO & CIA LTDA - CNPJ: 07.362.480/0001-80 (APELANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL - CPF: 046.743.861-79 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0126-00 (APELADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURAS EMITIDAS APÓS CANCELAMENTO E COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL NÃO ADMITIDAS – ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECONHECIDA PELA SENTENÇA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NÃO DEMONSTRADOS – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A repetição de indébito em dobro desafia a demonstração de efetiva má-fé, não verificada em caso de cobrança de fatura decorrente de contrato discutido judicialmente.

A condenação por danos extrapatrimoniais para pessoa jurídica exige demonstração dos prejuízos eventualmente sofridos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005161-50.2018.8.11.0037

APELANTE: TEIXEIRA DE ARAUJO & CIA LTDA

APELADO: TIM CELULAR S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
i
nterposta pela autora
Teixeira de Araújo & Cia Ltda.
.

AÇÃO:

Rescisão de Contrato c/c Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Indenização Moral no
1005161-50.2018.811.0037
,

proposta por
Teixeira de Araújo & Cia Ltda.
em face de
Tim Celular S.A.
.

SENTENÇA (3a Vara Cível de Primavera do Leste)
:
julgou parcialmente procedente
a ação,
declarou
a inexigibilidade dos débitos referentes ao contrato objeto da lide, inclusive do valor da multa cobrada pela rescisão do contrato de prestação de serviços telefônicos
e condenou a requerida, aqui apelada,
ao pagamento de R$4
.239,28, por repetição de indébito na forma simples, corrigido com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária a partir da cada pagamento.

Condenou, por fim, a requerida aqui apelada
, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em R$2.000,00 (art. 85, §2o, CPC).

Sustenta que o valor consignado na parte conclusiva da sentença, R$4.239,28 não está correto, porquanto lhe foi cobrado, e pagou, indevidamente, a importância de R$5.146,80, cujo montante pede seja considerado como aquele que a requerida apelada terá de lhe restituir.

Defende a restituição em dobro, ou seja, na razão de R$10.293,60.

Defende ainda, a condenação por danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1005161-50.2018.811.0037

Apelante:
Teixeira de Araújo & Cia Ltda.

Apelada:
Tim Celular S.A.

VOTO.

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta pela autora
Teixeira de Araújo & Cia Ltda.
.

AÇÃO:

Rescisão de Contrato c/c Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Indenização Moral no
1005161-50.2018.811.0037, proposta por
Teixeira de Araújo & Cia Ltda.
em face de
Tim Celular S.A.
.

SENTENÇA (3a Vara Cível de Primavera do Leste)
:
julgou parcialmente procedente
a ação,
declarou
a inexigibilidade dos débitos referentes ao contrato objeto da lide, inclusive do valor da multa cobrada pela rescisão do contrato de prestação de serviços telefônicos
e condenou a requerida, aqui apelada,
ao pagamento de R$4
.239,28, por repetição de indébito na forma simples, corrigido com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária a partir da cada pagamento.

Condenou, por fim, a requerida aqui apelada
, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em R$2.000,00 (art. 85, §2o, CPC).

O cerne da Apelação é saber se é caso de reformar a sentença, a fim de reconhecer que o débito que deverá ser restituído pela requerida para a autora, aqui apelante, é no valor de R$5.146,80 e não apenas de R$4.239,28, como determinou a sentença impugnada
.

Saber, ainda, se é caso de determinar a restituição em dobro, ou seja, no valor de R$10.293,60 e se é caso de condenação da requerida, apelada, por danos morais
.

Cuida-se, na origem, de Ação de
Rescisão de Contrato de Prestação de Serviços Telefônicos c/c Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Indenização Moral
proposta por
Teixeira de Araújo & Cia Ltda.
aqui apelante, em face de
Tim Celular S.A.
.

A autora,
Teixeira de Araújo & Cia Ltda.
, aqui recorrente, defendeu na sua ação, a inexistência de débitos cobrados pela requerida,
Tim Celular
, aqui apelada, e pagos, pela autora apelante, bem assim, a impossibilidade da cobrança de multa por fidelização, ao argumento de má-prestação de serviços decorrentes do contrato
firmado em 17.2.2017, com vigência de 24 meses.

Postulou ainda, a inexistência dos débitos cobrados, e pagos, indevidamente, e a repetição do indébito em dobro, bem como a condenação da requerida apelada por danos morais.

A sentença
julgou parcialmente procedente
a ação,
declarou
a inexigibilidade dos débitos referentes ao contrato objeto da lide, inclusive do valor da multa cobrada pela rescisão do contrato de prestação de serviços telefônicos
e condenou a requerida, aqui apelada,
ao pagamento de R$4
.239,28, por repetição de indébito na forma simples, corrigido com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária a partir da cada pagamento.

Condenou, por fim, a requerida aqui apelada
, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em R$2.000,00 (art. 85, §2o, CPC).

Pois bem. Ao formular seu pedido, na petição inicial, a autora, aqui agravante, requereu a inexistência de débito das faturas posteriores a 28.3.2018 (
Vencida em 25.5.2018 no valor de R$814,48 paga em 06.6.2018; Vencida em 25.6.2018 no valor de R$16,80 paga em 25.6.2018 e vencida em 25.7.2018 no valor de R$660,56,
essa última não paga
) e do valor da multa contratual, R$3.408,00, que alegou também ser indevida.

Postulou, ainda, a repetição de indébito em dobro e condenação por danos morais.

A fatura com vencimento em 25.3.2018 – id. 51054487 – descreve o valor total de R$4.315,52, sendo R$3.408,00 referente a multa contratual pela rescisão do plano e R$907,52 à prestação de serviços. Referida fatura foi paga em 28.3.2018 – id. 51057488.

Posteriormente, foram emitidas mais três faturas, sendo: a vencida em 25.5.2018 no valor de R$814,48 paga em 06.6.2018; Vencida em 25.6.2018 no valor de R$16,80 paga em 25.6.2018, bem como a vencida em 25.7.2018 no valor de R$660,56, essa última não paga.

Logo, quanto ao pagamento pela prestação de serviços posteriores ao pedido de cancelamento do contrato, resta comprovado que o autor pagou o valor total de R$831,28 referente as faturas:
a-
vencida em 25.5.2018
no valor de R$814,48
paga em 06.6.2018 e a
b-
vencida em 25.6.2018
no valor de R$16,80
paga em 25.6.2018.

Na petição inicial, a autora não questionou o valor de R$907,52 cobrado na fatura com vencimento em 25.3.2018. Quanto a essa específica fatura, a autora apelante, questionou tão somente o valor da multa, de R$3.408,00.

Logo, se não questionou o valor de R$907,52 é porque admitiu que se refere a serviços prestados anteriormente ao cancelamento

do contrato.

Aliás, veja o fragmento do pedido
posto na petição inicial, que limitou a postular
a restituição do
valor da multa de R$3.408,00
e dos valores
tão somente das faturas:

a-
emitida em 25.5.2018

no valor de R$814,48
paga em 06.6.2018 e
b-

vencida em 25.6.2018

no valor de R$16,80
paga em 25.6.2018:

“
Por todo o exposto, nota-se que a Autora teve que desembolsar indevidamente os seguintes valores:

1) R$3.408,00 a título de multa por cancelamento de contrato
;

2) R$16,80
a título de juros por atraso no pagamento da fatura indevidamente lançada;

3) R$814,48 referente ao pagamento da fatura do mês de maio de 2018
(posterior ao pedido de cancelamento).”
(grifei).

E a sentença acolheu o pedido exatamente como foi formulado
, porquanto somados os débitos pleiteados na petição inicial,
R$3.408,00 da multa por cancelamento de contrato, mais R$814,48
da fatura de 25.5.2018,
mais

o

valor de R$16,80
da fatura de 25.6.2018,

tem-se como resultado a importância de
R$4
.239,28, consignada pela sentença.

Sem razão ainda, o pedido de repetição de indébito em dobro. Sucede que as cobranças foram geradas em razão da contratação, questionada neste processo, e não se verifica má-fé apta a justificar a condenação.

Nesse sentido:

“Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO
NÃO
ESPECIFICADO.
TELEFONIA
. AÇÃO DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
C/C INDENIZATÓRIA. Por força do efeito devolutivo recursal está superada a questão fática controvertida, de modo que remanesce discussão apenas sobre a
repetição
em
dobro

da verba indevidamente descontadas nas faturas de
telefonia
, a prescrição decenal da devolução, a indenização por dano moral e a majoração de honorários advocatícios sucumbenciais.
Não
se desincumbindo a ré do ônus probatório a ela imputado, hão de ser acolhidos como verdadeiros os fatos narrados na inicial,
impondo-se o reconhecimento de seu agir ilícito como fornecedora do serviço, com a consequente condenação à
repetição
do
indébito
, de forma simples, por
não

verificada

má
-
fé
na cobrança indevida
. Em se tratando de pretensão na qual a parte visa à
repetição
do
indébito
de valores pagos, em virtude da cobrança indevida de serviços de
telefonia
, a discussão envolve questão de natureza civil, incidindo o prazo prescricional previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, qual seja, trienal. Embora a demandada
não
tenha demonstrado a contratação dos serviços,
não
houve prova suficiente da alegada situação vexatória e constrangedora sofrida pelo autor, condição que se impunha, sobretudo quando impossível a aferição de pronto de circunstância dessa natureza. APELO DESPROVIDO.”
(Apelação Cível, No 70082997826, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 30-01-2020)
” (grifei).

Quanto aos danos extrapatrimoniais, também é de ser mantida a sentença, porquanto, por se tratar de pessoa jurídica, desafiam a efetiva demonstração, o que não se tem, conforme concluído pela sentença, cujo fragmento se transcreve:

“
Por outro lado, no que tange aos
danos morais
entendo
que não resta caracterizado
, pois a cobrança indevida não dá ensejo à indenização pretendida, restando configurado, apenas, o mero descumprimento contratual.

NO CASO EM TELA, INEXISTEM PROVAS DE QUE A SITUAÇÃO DOS AUTOS TENHA CAUSADO TRANSTORNOS SUFICIENTEMENTE GRAVES, A PONTO DE OFENDER OS DIREITOS DE PERSONALIDADE DA PARTE AUTORA
, não tendo passado o ocorrido de mero dissabor do cotidiano.

Acrescento que só se caracteriza o dano moral quando o consumidor é ofendido na sua honra, na sua imagem, ou é colocado em situação humilhante, vexatória, que cause transtorno psicológico relevante, o que não se evidencia no presente caso.

Nesse sentido:

REPARAÇÃO DE DANOS. TELEFONIA. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. EFETIVA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE RESTOU COMPROVADA. COBRANÇA DEVIDA. INSCRIÇÃO NEGATIVA QUE SE MOSTRA LÍCITA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO AFASTADA. Recurso provido. Unânime. (Recurso Cível No 71005780366, Turma Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 21/11/2016).” (grifei).

Nesse sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
DANO MORAL - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL - PESSOA JURÍDICA
- DANO MATERIAL - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - RELAÇÃO CONTRATUAL - HONORÁRIOS DE ADVOGADO - FIXAÇÃO EM MONTANTE ÍNFIMO - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL.
-
Para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural, sendo que, para comprovar existência de ato ilícito, é necessária a demonstração de prejuízo extrapatrimonial da empresa
.
- Não há dano moral quando ausente abalo à honra objetiva da parte autora.
- Em se tratando de responsabilidade civil de natureza contratual os juros de mora deverão incidir desde a data da citação.
- O termo inicial da correção monetária do valor da indenização por dano material deverá incidir a partir do efetivo prejuízo.
- Os consectários da condenação, o que inclui as custas processuais e a verba honorária, são matéria de ordem pública e a sua fixação ou revisão, pelo Tribunal, de ofício, não configura julgamento "extra petita" ou "reformatio in pejus".
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.078343-9/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/07/0020, publicação da súmula em 03/08/2020)
” (grifei).

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou parcialmente procedente a ação,
declarou a inexigibilidade dos débitos referentes ao contrato objeto da lide, inclusive do valor da multa cobrada pela rescisão do contrato de prestação de serviços telefônicos e que condenou a requerida, aqui apelada, ao pagamento de R$4
.239,28, por repetição de indébito na forma simples, corrigido com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária a partir da cada pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020